Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTUMÁCIA. IRREGURALIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVAÇÃO INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade da sentença, bem como da suposta ilegitimidade passiva da apelante.
2. Inicialmente, convém ressaltar que as razões do recurso são eminentemente processuais, relativas a suposto error in procedendo.
3. Em relação à alegada continência é possível observar que inexiste identidade de partes e causa de pedir em relação aos presentes autos e o processo no 0708853-79.2023.8.07.0001. A apelante não participa da referida relação jurídica processual. Além disso, os respectivos objetos são distintos, pois os pedidos estão relacionados a encargos locatícios de períodos diversos.
4. Em relação à revelia, com efeito, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com a regra prevista no art. 239 do CPC. Além disso, igualmente é certo que as partes devem ser intimadas, sempre que possível, por meio eletrônico, nos moldes do art. 270 do CPC. 4.1. É certo que o Juízo singular reconheceu a nulidade da citação editalícia ocorrida anteriormente. 4.2. Ocorre que a apelante compareceu espontaneamente aos presentes autos no dia 4 de outubro, tendo, inclusive, oferecido as mesmas impugnações contidas no presente recurso. 4.3. Nesse contexto, é relevante pontuar que, no processo civil, a irregularidade da citação pode ser suprida pela ciência inequívoca da demanda ajuizada, pela parte eventualmente prejudicada (art. 239, § 1o, do CPC), com o comparecimento espontâneo do demandado.
5. Quanto ao mais, em relação à novação, é necessário esclarecer que o aludido instituto jurídico está previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil. Trata-se de meio de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 5.1. Assim, os pressupostos que configuram a novação são: a) a existência de uma obrigação anterior válida; b) o negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação; e, finalmente c) o ânimo de novar. 5.2. Convém esclarecer que o animus novandi pode ser expresso ou tácito, mas, nesse último caso, deve ser inequívoco. Não pode haver dúvidas, diante da situação em análise, de que as partes tenham declarado ou, ao menos, manifestado a vontade de substituir uma obrigação pela outra. 5.3. No caso, portanto, também não merece acolhimento a suscitada ilegitimidade passiva ao argumento de novação, pois ausentes os requisitos necessários para a hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.